Tribunal: TJSP
Processo: 1011851-67.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Admissibilidade – Legislação (art. 133 da CE) que expressamente autoriza a pretensão, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual – Incidente de Uniformização desta Corte – Precedentes também da Corte sobre o caso específico – Sentença que concedeu a segurança, por

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Admissibilidade – Legislação (art. 133 da CE) que expressamente autoriza a pretensão, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual – Incidente de Uniformização desta Corte – Precedentes também da Corte sobre o caso específico – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo da servidora, mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011851-67.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MIRTES EDMEIA SIQUEIRA DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa oficial rejeitada.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011851-67.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.827
2
Voto no 33.827
Remessa Necessária no 1011851-67.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: MIRTES EDMEIA SIQUEIRA DE CARVALHO
Impetrado: DIRIGENTE REGIONAL DA DELEGACIA DE ENSINO
DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
RECÁLCULO DA SEXTA PARTE INCIDÊNCIA SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS Admissibilidade Legislação (art.
133 da CE) que expressamente autoriza a pretensão, excluídas
apenas as vantagens de caráter eventual
Incidente de
Uniformização desta Corte Precedentes também da Corte sobre o
caso específico
Sentença que concedeu a segurança, por
vislumbrar direito líquido e certo da servidora, mantida Remessa
oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário determinado pela r. sentença de
fls. 44/49, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança e
determinar à autoridade coatora (Dirigente Regional da Delegacia de Ensino
de Região de Presidente Prudente) que efetue o recálculo da sexta-parte da
impetrante sobre os vencimentos integrais dela, incidindo também sobre o 'art.
133 da CE dif. vencimentos', 'Gratificação Executiva' e 'Prêmio Desempenho
Individual PDI'.

Não houve recurso voluntário (certidão de fls. 56), incidindo,
porém, na espécie, o art. 14, § 1o, da Lei 12016/09, prosseguindo-se com o
reexame necessário, conforme bem determinado na aludida sentença.
O Ministério Público se absteve de apresentar parecer por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011851-67.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.827
3
vislumbrar interesse a justificar a intervenção ministerial (fls. 29/41).
É o relatório.

A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem lançadas
razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais adoto para evitar
fastidiosa repetição e nos termos do permissivo contido no art. 252 do
Regimento Interno desta A. Corte, cuja aplicabilidade encontra respaldo na
jurisprudência do E. STJ1.
Analisada com percuciência a questão, a r. sentença que
determinou o recálculo da sexta-parte, incidindo sobre os vencimentos
integrais, inclusive sobre o 'art. 133 da CE dif. vencimentos', 'Gratificação
Executiva' e 'Prêmio Desempenho Individual PDI' pontuou, em concordância
com toda legislação constitucional e infraconstitucional, o direito líquido e
certo da impetrante em obter o aludido recálculo, o que vinha sendo negado
pela autoridade coatora.
Note-se, a propósito, que o dito veredito monocrático bem
indicou
vetusto
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(193.485-1/6-03, Sétima Câmara Civil, rel. Des. LEITE CINTRA, j. 17.5.96)
que já determinava a incidência do benefício sobre os vencimentos integrais,
esclarecendo que neles se incluíam todas as vantagens, exceto as de caráter
eventual.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n.
641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011851-67.2019.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.827
4
Colacionou também a r. sentença diversos outros precedentes
desta Corte, mais contemporâneos, no mesmo sentido e aplicando os mesmos
dispositivos constitucionais discutidos no presente caso concreto, a saber:
Apelação Cível no 0270906-22.2009.8.26.0000, Décima Segunda
Câmara de Direito Público, rel. Des WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, j.
12.05.2011; Apelação Cível no 1011733-62.2017.8.26.0482, Sétima Câmara
de Direito Público, rel. Des. MAGALHÃES COELHO, j. 5.10.2018; Apelação
Cível no 1041923-34.2017.8.26.0053, Décima Segunda Câmara de Direito
Público, rel. Desa ISABEL COGAN, j. 25.06.2018; Apelação Cível no
1051917-23.2016.8.26.0053, Quarta Câmara de Direito Público, rel. Desa.
ANA LIARTE, j. 17.12.2018.
Destarte, evidenciado o direito líquido e certo, correta a sentença
que concedeu a segurança, a comportar integral confirmação, rejeitando-se a
remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)